Tribunal: TJSP
Processo: 1078977-80.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora demandante. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova, quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Fragilidade dos documentos apresentados pela demandante,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora demandante. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova, quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Fragilidade dos documentos apresentados pela demandante, porque não demonstram adequadamente o nexo de causalidade entre as alegadas oscilações de energia e os danos. Documentos que mencionam genericamente a causa determinante e a origem dos eventos. Relatório do Módulo PRODIST que é gerado somente a partir do requerimento administrativo de ressarcimento formulado pelo usuário. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.